Tribunal: TJES
Processo: 5020819-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020819-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROCHA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROCHA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5020819-97.2025.8.08.0000

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROCHA NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL D
A
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, I, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique dos Anjos Rocha Nascimento, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso pela suposta prática de furto simples de bens avaliados em R$ 139,88. A impetração busca o trancamento da ação penal, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por ausência de seus requisitos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A aplicabilidade do princípio da insignificância em furto de baixo valor, quando o agente porta simulacro de arma de fogo e faca, e ostenta histórico de reiteração delitiva.

A legalidade da prisão preventiva decretada para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão.
A necessidade e adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de trancamento da ação penal é improcedente. Embora o valor da res furtiva seja reduzido, a aplicação do princípio da insignificância é afastada pela elevada reprovabilidade do comportamento e pela periculosidade social da ação. O porte de um simulacro de arma de fogo e de uma faca durante a empreitada criminosa, somado à contumácia delitiva do paciente — que cometeu o novo furto apenas quatro dias após obter liberdade provisória por crime idêntico —, demonstra que a conduta não pode ser considerada um indiferente penal, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

2. A prisão preventiva do paciente é ilegal. O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece como requisito objetivo para a decretação da custódia que o crime doloso seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O crime de furto simples possui pena máxima de exatos 4 anos, não preenchendo o critério legal. Trata-se de requisito objetivo que não admite interpretação extensiva, e, não se enquadrando o paciente nas demais hipóteses do artigo, a manutenção do encarceramento revela-se em dissonância com o princípio da legalidade estrita.

3. Apesar da ilegalidade da prisão, a necessidade de acautelar a ordem pública persiste, dada a concreta propensão do paciente à reiteração criminosa. Tal necessidade, contudo, deve ser satisfeita por meio de instrumentos menos gravosos, mostrando-se as medidas cautelares do artigo 319 do CPP adequadas e proporcionais para fiscalizar o agente e inibir a prática de novos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, denegado o pedido de trancamento da ação penal.

Tese de julgamento
:
"1. A elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo porte de simulacro de arma e faca, e a reiteração delitiva específica afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido. 2. É ilegal a decretação da prisão preventiva para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), por não preencher o requisito objetivo de pena máxima 'superior a 4 (quatro) anos', previsto no art. 313, I, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.297.126/MG; STJ - AgRg no HC 813.238/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5020819-97.2025.8.08.0000

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROCHA NASCIMENTO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA

SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus manejado com o fito de trancar a ação penal originária ou, alternativamente, restabelecer a liberdade do paciente.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

A pretensão vestibular de trancamento da ação penal por aplicação do princípio da insignificância não merece prosperar.

O Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a bagatela exige a análise cumulativa da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

No caso vertente, embora o valor subtraído seja economicamente reduzido, a ausência de periculosidade social não restou demonstrada, tampouco se verifica ínfimo o grau de reprovabilidade.

A dinâmica fática revela que o paciente, ao tempo da abordagem, portava um simulacro de arma de fogo e uma lâmina, instrumentos que, conquanto não utilizados para violência direta, incrementam a periculosidade do agir e denotam maior audácia criminosa.

Ademais, sobejam provas de que o paciente é reincidente em crime patrimonial (Autos nº 0047415-54.2013.8.08.0024), o que afasta o reconhecimento da atipicidade material, conforme padronizada jurisprudência:

“A reiteração criminosa — comprovada pela reincidência ou por maus antecedentes — inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.” (STJ - AgRg no HC n. 813.238/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Portanto, a conduta é materialmente típica, devendo a ação penal prosseguir regularmente.

Superada tal questão, volto-me à análise da custódia cautelar.

Neste particular, verifico que, embora o paciente ostente a condição de reincidente em crime doloso — o que tecnicamente autorizaria a segregação por força do art. 313, inciso II, do CPP —, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional às circunstâncias do fato.

Trata-se de furto simples, sem violência ou grave ameaça à pessoa, cujo valor do bem (R$ 139,88) é pouco superior a 10% do salário-mínimo vigente. Aplicar a extrema ratio da prisão para um delito de tal envergadura patrimonial violaria o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois a prisão preventiva não pode ser mais gravosa do que a própria sanção a ser imposta em caso de eventual condenação.

Nada obstante, a contumácia delitiva do paciente impede a liberdade plena e desvigiada. A necessidade de acautelar a ordem pública persiste, porém deve ser satisfeita por meios menos gravosos, nos moldes do art. 319 do CPP.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA ORDEM E A CONCEDO PARCIALMENTE
, para o fim de:

1.DENEGAR
o trancamento da ação penal;
2.REVOGAR
a prisão preventiva de
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS ROCHA NASCIMENTO
, confirmando a medida de soltura outrora deferida, mediante o cumprimento das cautelares diversas já fixadas pela decisão de ID 17873937.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.